Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-42.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003411-42.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (APELANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO –
EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC, POR ENTENDER SATISFEITA A DÍVIDA – PRETENSÃO DE
ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE – AP
LICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO § 2º DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE
–
SENTENÇA ANULADA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROCESSAMENTO DO VALOR DO SALDO
REMANESCENTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É direito do credor o recebimento dos valores a ele devidos, sendo necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo depósito judicial.

“Não incidem as penalidades descritas no § 2º do art. 523 do CPC quando o pagamento é feito em conformidade com a decisão judicial”
(TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003411-42.2020.8.11.0037

APELANTE:

IRINEU CASSOL

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRINEU CASSOL
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o feito, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que
“o quantum debeatur restou apurado por laudo pericial sob ID. 105081787, no valor de R$ 29.039,16 atualizado até novembro/2022”
onde
“No ID. 126117406, houve a homologação dos cálculos periciais, bem como a determinação para que o Banco depositasse o montante em 15 dias”
(sic).

Alega que “
o Banco do Brasil juntou comprovante de depósito efetuado em 06/09/2023 no valor homologado (R$29.039,16), sem correções e juros”
(sic).

Defende que “
a r. sentença quer fazer crer ter ocorrido “alguma preclusão” em relação à decisão que homologou o laudo no valor de R$29.039,16 em novembro/2016”.
Todavia, “
Não é demais pontuar que a questão encontra-se titulada pelo C. STJ no Tema 677”
(sic).

Destaca que
“não houve qualquer preclusão, porquanto a atualização dos valores homologados até a data do efetivo pagamento, simplesmente se presume por imposição legal”
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para
“5.1º) reformar a r. Sentença de primeiro grau, para o fim de determinar a aplicação de juros e correções a partir da data do valor homologado no “Laudo Pericial” (R$ 29.039,16 em novembro/2022); 5.2º) Seja reformada a r. sentença para fins de aplicação do art. 523, § 2º sobre as diferenças depositadas a menor; 5.3º) Seja o Banco do Brasil condenado no pagamento das custas processuais”
(Id 190938834).

Contrarrazões acostadas no Id 190938839, onde o apelado refuta
in totum
os argumentos do apelante, sob o fundamento de que
“não há que se falar em aplicação do tema 677, ao passo que a matéria em comento ainda não transitou materialmente em julgado, bem como que considerando que o depósito foi tempestivo e, mesmo que tenha sido efetivado para garantia do juízo, tem característica de pagamento, não há falar-se em condenação de honorários de sucumbência e multa”
(sic).

Preparo recolhido no Id 190938836.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a sentença vergastada agiu com acerto ou não quando, na forma do artigo
924
,
II
, do
CPC
, extinguiu o feito, considerando satisfeito o pagamento, sem observar o interstício temporal entre a última atualização do débito, datada de novembro/2022, e o depósito realizado pelo banco apelado em setembro/2023.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em liquidação provisória, onde o perito judicial apresentou o valor de R$29.039,16 (vinte nove mil e trinta e nove reais e dezesseis centavos), atualizado até
novembro/2022
.

Após manifestação das partes, o cálculo foi homologado no Id 190938822. No mesmo ato, o banco recorrido foi intimado para efetuar o pagamento, o qual cumpriu com o determinado no Id 190938826, tempestivamente.

Pois bem. Conforme entendimento do STJ,
é devida a correção monetária pelo período entre a apresentação dos cálculos e a efetiva quitação, para garantir a recomposição do valor da moeda e evitar o enriquecimento indevido da parte contrária, sobretudo nos casos em que o período é longo, como nestes autos
(
novembro/2022 a setembro/2023)
. Nesse sentido:
AgInt no AREsp: 1774713 RJ 2020/0267377-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021.

Desse modo, em que pese o entendimento da Magistrada singular, é o caso de reformar a r. sentença, para o fim de afastar a extinção do cumprimento de sentença, devendo o processo prosseguir para a satisfação das quantias pendentes, referentes aos juros de mora e à correção monetária, entre a data do cálculo e o efetivo pagamento (depósito judicial).

Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO – DÉBITO NÃO ATUALIZADO ATÉ O DIA DO DEPÓSITO – NECESSIDADE –
DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. É direito do credor o recebimento dos valores a ele devidos, devidamente atualizados de acordo com a sentença até a data do depósito judicial com a finalidade de pagamento, sem o que não é possível a extinção do Cumprimento de Sentença pelo art. 924, II do CPC.”
(TJ-MT 00278706020138110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL EFETIVADO EM DEZEMBRO/2020 COM BASE EM LAUDO PERICIAL QUE ATUALIZOU O DÉBITO ATÉ AGOSTO/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CPC – CABIMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. “Como sabido até a data do efetivo depósito judicial incidem encargos sobre o valor da condenação, tais como correção monetária e juros de mora (que se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, época em que passa a ser exigido o adimplemento voluntário da obrigação” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011309-57.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 13/11/2019 - DJE 19/11/2019).”
(TJ-MT 10291134620188110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Por outro lado, não incide a penalidade do § 2º do artigo 523 do CPC, pois o banco executado recorrido efetuou o depósito nos termos da decisão judicial.

A propósito

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DEPÓSITO PELO EXECUTADO – EXTINÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO – VALOR INSUFICIENTE – ATUALIZAÇÃO ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DO EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE –
APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO § 2º DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA RIGOROSA À ORDEM JUDICIAL –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em Cumprimento de Sentença, é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento. Não incidem as penalidades descritas no § 2º do art. 523 do CPC quando o pagamento é feito em conformidade com a decisão judicial.”
(TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem,
para atualização dos valores no período entre a apresentação do cálculo e o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024